Tribunal: STF
Processo: RE 1594064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Atenuante da confissão espontânea. Confissão qualificada. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de violação direta à Constituição, em controvérsia sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), inclusive na hipótese de confissão qualificada.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da aplicação da atenuante da confissão espontânea, inclusive em caso de confissão qualificada, configura ofensa direta à Constituição Federal; (ii) estabelecer se o exame da matéria demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia é resolvida com base na interpretação do art. 65, III, “d”, do Código Penal, norma de natureza infraconstitucional, o que afasta a alegação de ofensa direta à Constituição.

    4. Eventual violação à Constituição, se existente, ocorre de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

    5. O acolhimento da pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à existência, extensão e utilidade da confissão do réu, providência vedada pela Súmula 279/STF.

    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que controvérsias sobre circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena situam-se no âmbito infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.